Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000097-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DE ABREU VIANA - CPF: 043.188.091-37 (AGRAVADO), PATRICIA DE ANDRADE LIMA - CPF: 995.304.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
.

AGRAVADO(S):
FLÁVIA MARIA DE ABREU VIANA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde de autogestão autorize e custeie criopreservação de óvulos (sem taxa anual de manutenção) e cirurgia robótica assistida para endometriose e miomatose, além de fixar multa diária e estabelecer inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidas as medidas de urgência que impõem o custeio dos procedimentos prescritos; (
ii
) estabelecer o regime aplicável ao ônus da prova em contrato de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, afastando-se a inversão do ônus da prova fundada automaticamente no art. 6º, VIII, do CDC.

Admite-se a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC, conforme as particularidades do caso.

Mantém-se a tutela de urgência diante da ausência, em cognição sumária, de ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma imediata da decisão, considerando os riscos alegados à saúde e à efetividade do tratamento.

Considera-se adequada, em princípio, a cominação de multa para assegurar o cumprimento, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ajuste de fundamentação quanto ao ônus da prova.

Tese de julgamento:

Em plano de saúde de autogestão, a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente do CDC, podendo haver redistribuição nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

A tutela de urgência somente deve ser revista em agravo quando evidenciada ilegalidade manifesta na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII (afastado); Lei 9.656/98,
arts
. 10, III, e 35-C, III (argumentos da agravante).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1119500-63.2025.8.11.0041, ajuizada por
FLÁVIA MARIA DE ABREU VIANA
, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a operadora, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie:

a)
criocopreservação
de óvulos, abrangendo estimulação ovariana, coleta e congelamento inicial, excluídas as taxas de manutenção anual; e

b) cirurgia robótica assistida para tratamento de endometriose e miomatose, designada para 06/01/2026, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente;

Fixou-se multa diária de R$ 3.000,00, além da possibilidade de bloqueio de ativos financeiros, e deferiu-se, ainda, a inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) é entidade de autogestão, com regras próprias de custeio; (
ii
) os procedimentos seriam de alto custo e não estariam contemplados no rol/contrato; (
iii
) a
criocopreservação
configuraria planejamento familiar, excluído de cobertura (Lei 9.656/98,
arts
. 10, III, e 35-C, III); (
iv
) a cirurgia robótica não seria de cobertura obrigatória, havendo alternativa terapêutica coberta (laparoscopia); (v) haveria perigo de dano inverso, com risco de prejuízo imediato por multa e bloqueios, sendo insuficiente a reversibilidade do art. 302 do CPC. Requer, ao final, a reforma integral da decisão.

Distribuído o feito no período do recesso forense, o pedido de tutela recursal foi submetido ao Desembargador Plantonista,
que indeferiu
o efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção do decisum, aduzindo ser portadora de endometriose profunda (CID N80), miomatose e baixa reserva ovariana (CID E28.3 e N97), destacando a urgência do quadro e a necessidade dos procedimentos indicados para proteção da saúde e preservação da fertilidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
.

AGRAVADO(S):
FLÁVIA MARIA DE ABREU VIANA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1119500-63.2025.8.11.0041, ajuizada por
FLÁVIA MARIA DE ABREU VIANA,
que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a operadora, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie:

a)
criocopreservação
de óvulos, abrangendo estimulação ovariana, coleta e congelamento inicial, excluídas as taxas de manutenção anual; e

b) cirurgia robótica assistida para tratamento de endometriose e miomatose, designada para 06/01/2026, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente;
f
ixou-se multa diária de R$ 3.000,00, além da possibilidade de bloqueio de ativos financeiros, e deferiu-se, ainda, a inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da
criocopreservação
de óvulos e da cirurgia robótica assistida para tratamento de endometriose/miomatose, bem como à diretriz probatória estabelecida na origem.

De início, por se tratar de entidade de autogestão, não incide o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se sustenta a inversão do ônus da prova como decorrência automática do art. 6º, VIII, do CDC.

Isso não impede, contudo, que o magistrado, diante das peculiaridades do caso e da natureza técnica da controvérsia, promova a redistribuição do ônus probatório mediante fundamentação adequada, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, providência que se mostra compatível com a assimetria informacional própria desse tipo de litígio e com a necessidade de se viabilizar a adequada instrução.

Assim, preserva-se a diretriz probatória, com o necessário ajuste de fundamentação.

No mérito, a tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC).

A intervenção do Tribunal, em agravo, deve ser exercida com cautela, reservando-se a reforma da decisão concessiva a hipóteses de ilegalidade manifesta ou evidente desacerto, a fim de evitar indevida substituição do juízo natural em matéria de cognição sumária.

No caso concreto, a agravada afirma ser portadora de endometriose profunda, miomatose e baixa reserva ovariana, com indicação médica específica e urgência, destacando risco relevante à saúde e repercussões potencialmente irreversíveis sobre a fertilidade, inclusive por possibilidade de infertilidade iatrogênica.

Soma-se a isso o fato de que o pedido de tutela recursal já foi submetido ao Desembargador Plantonista, que indeferiu o efeito suspensivo, circunstância que, embora não vincule este órgão fracionário, reforça, no plano do exame sumário então realizado, a ausência de elementos suficientes para sustar de imediato os efeitos da decisão de origem.

Quanto à cirurgia robótica assistida, a agravante sustenta que haveria alternativa coberta (laparoscopia) e que a simples indicação médica não imporia o custeio de técnica mais onerosa. A agravada, por sua vez, defende que a indicação decorre da complexidade do quadro, com necessidade de abordagem mais precisa e adequada ao seu caso.

A discussão acerca da técnica, dos critérios de cobertura e da eventual superioridade terapêutica, em regra, exige exame mais aprofundado e, por vezes, prova técnica, não se evidenciando, nesta fase de cognição própria, ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a cassação da tutela deferida.

No tocante à
criocopreservação
de óvulos, embora a agravante a enquadre como planejamento familiar, a agravada sustenta tratar-se de medida preventiva destinada a evitar prejuízo reprodutivo irreversível, especialmente diante da baixa reserva ovariana e do tratamento indicado, atribuindo-lhe caráter de prevenção de infertilidade iatrogênica.

Consideradas as circunstâncias clínicas apresentadas e o risco de dano irreparável, não se constata, neste momento, vício evidente no juízo de urgência que autorize a reforma imediata da decisão.

Por fim, a alegação de dano inverso e de impacto financeiro, embora relevante, não se sobrepõe, no caso concreto, ao risco concreto relacionado à saúde e à efetividade do tratamento, sendo que a multa diária e a advertência quanto a medidas coercitivas se mostram, em princípio, adequadas à finalidade de assegurar cumprimento, sem prejuízo de readequação pelo juízo de origem se demonstrada excessividade ou alteração superveniente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada, apenas consignando que a disciplina do ônus da prova deve ser compreendida e aplicada, se o caso, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, e não como efeito automático do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de plano de autogestão

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026